Tribunal: TJPA
Processo: 0817039-23.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817039-23.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA ANTONIA DA CONCEICAO FONSECA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0817039-23.2023.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE DA CONTRATAÇÃO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. POSSIBILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão monocrática (Id 28891298) que deu provimento ao recurso de Apelação de MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO FONSECA. A decisão recorrida reformou a sentença de improcedência para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando sua conversão em empréstimo consignado usual (com taxas médias de mercado), repetição do indébito em dobro e danos morais de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a modalidade contratual de Cartão de Crédito Consignado (RMC) foi devidamente informada à consumidora ou se houve vício de consentimento por dolo (simulação de empréstimo comum); e (ii) saber se a determinação judicial de conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado convencional é passível de cumprimento ou se configura obrigação de fazer impossível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou configurada a violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a ocorrência de vício de consentimento, uma vez que a sistemática do RMC gera dívida perpétua e não permite a amortização real do saldo devedor apenas com o desconto do mínimo da fatura, mimetizando de forma abusiva um empréstimo consignado convencional.
4. A alegação de impossibilidade técnica de conversão da modalidade contratual não subsiste, visto que a decisão agravada (Id 28891298) estabeleceu parâmetros objetivos claros (taxas médias do BACEN à época e teto de parcelas), cabendo à instituição financeira promover os ajustes operacionais e contábeis internos necessários para dar cumprimento à ordem judicial, em observância à sua responsabilidade objetiva e ao princípio da boa-fé.
5. Mantém-se a condenação em danos morais (R$ 5.000,00) e a repetição do indébito em dobro, diante da configuração de má-fé pela reiteração de conduta considerada abusiva pelo Poder Judiciário, conforme precedentes desta Corte e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese:
É cabível a conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum quando constatada falha no dever de informação, incumbindo ao banco o ônus operacional de adequação contábil conforme os parâmetros fixados na decisão.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Artigos 6º, III e VIII; 14, 42 e 51 do CDC; Artigo 186 do Código Civil; Artigos 85 e 1.021 do CPC; Precedentes STJ: AgInt no REsp 1.534.561/PR; TJPA: Apelação Cível nº 0000884-92.2019.8.14.0100.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0817039-23.2023.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BMG S/A
(Id 29443467) em face da decisão monocrática (Id 28891298) que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
, para reformar a sentença de origem e julgar procedentes os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. Alega que a consumidora teve plena ciência dos termos contratuais e que não houve vício de consentimento. Aduz, de forma enfática, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado, sob o argumento de que são produtos de naturezas distintas, o que tornaria a determinação judicial inexequível. Pugna, ao final, pela reforma da decisão ou redução do quantum indenizatório.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (Id 29540981), defendendo a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos, ressaltando a abusividade da modalidade RMC e a violação ao direito de informação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Mérito

A insurgência do Agravante cinge-se à tentativa de rediscutir o mérito da decisão monocrática que reconheceu a nulidade da contratação da Reserva de Margem Consignável (RMC).

Conforme exaustivamente exposto na decisão de Id 28891298, a análise do instrumento contratual e dos comprovantes de pagamento revela que, embora a instituição financeira rotule o produto como "cartão de crédito", a utilização prática foi de um mútuo financeiro comum, com a disponibilização de crédito via saque em conta (R$ 1.229,90 em 21/12/2022).

A abusividade reside no fato de que o desconto em folha se limita ao valor mínimo da fatura, o que não abate o capital principal, mas apenas os juros e encargos rotativos, perpetuando a dívida. Tal prática viola frontalmente o dever de transparência e informação clara (art. 6º, III, CDC), especialmente tratando-se de consumidora idosa e vulnerável.

2.1. Da alegada impossibilidade de conversão

O ponto fulcral deste recurso repousa na alegação do Banco de que a conversão do contrato seria impossível.
Tal argumento não merece prosperar.

Como magistrado relator deste caso, reitero que a decisão monocrática não criou uma "ficção jurídica", mas sim estabeleceu parâmetros matemáticos e jurídicos precisos para a reparação do dano ao consumidor:

(a.1) Recálculo dos juros com base na taxa média do mercado para empréstimos consignados convencionais à época da contratação (BACEN);

(a.2) Fixação de teto para as parcelas mensais (R$ 60,60).

A alegação de "impossibilidade técnica" é inaceitável vindo de uma instituição financeira de grande porte. O Banco dispõe de sistemas avançados de informática e contabilidade. A conversão determinada nada mais é do que uma operação aritmética de readequação de saldo devedor e parcelamento.

Portanto, incumbe ao Agravante promover os ajustes internos em seus sistemas operacionais para dar cumprimento à determinação judicial. A resistência em cumprir a ordem sob o manto de "diferença de natureza dos produtos" é tese que visa apenas esquivar-se da responsabilidade pela falha na prestação do serviço e pela oferta de produto nocivo ao consumidor.

2.2. Dos Danos Morais e Repetição do Indébito

A condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo à função punitivo-pedagógica do instituto, especialmente diante do superendividamento causado pela modalidade RMC. Da mesma forma, a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) é devida em virtude da má-fé objetiva ao induzir o consumidor em erro, conforme a jurisprudência consolidada desta 1ª Turma de Direito Privado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026